Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-23.2022.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011580-23.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCIMAR DALL ALBA - CPF: 298.769.741-49 (RECORRENTE), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), SIDNEI KNAPP - CPF: 003.908.679-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CREDORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não sendo localizados bens para penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SI
LVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; e
N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
Inexistindo

intimação

prévia
, a
sentença
de
extinção

deve

ser

anulada
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011580-23.2022.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
DULCIMAR DALL ALBA

Recorrido
:
SIDNEI KNAPP

RELATÓRIO
:

Egr
égia

Turma
.

DULCIMAR DALL ALBA
ajuizou

reclamação

em

face
de SIDNEI KNAPP.

O
juízo
singular
extinguiu
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
inexistência
de bens
penhoráveis
da
parte

devedora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
credora
,
sustentando
,
em

resumo
, que
a

extinção
da
ação

ocorreu
de forma
prematura
,
porquanto

não

houve

o
esgotamento
dos
meios

executórios
.
Requereu a reforma da sentença a fim de dar

prosseguimento
à
ação
de
execução
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95,
não

sendo

localizados
bens para
a
formalização
da
penhora
, o
processo

deve

ser

extinto
,
cabendo
a
parte

credora
as
diligências

necessárias
para
a

indicação
de bens
disponíveis
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO
EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante
da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante da ausência de eficiê ncia da prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 0
4/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as d
iligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe
a
extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus
do credor informar
os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURS
AL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁV
EIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do f
eito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios
para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para
determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Pr
imeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INEXISTÊNCIA DE
BENS PENHORÁVEIS.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO ADEQUADA
DO
ART.
53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4º, da Le
i n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefini
damente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.
a

súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art.
46 da lei n. 9.099 /95.

Sem

condenação
da
recorrente

ao

pag
amento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI:
00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator:
Daniela Claudia Herrera
Ximenes
, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020)
.

Nas

Turmas

Recursais
o
entendimento

também
é
esse
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publ
icado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE
SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.20
19.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turm
a

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

C
abe
à
parte credora realizar a
s diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor,
não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário
.

A
contribuição
do
Poder

Judiciário

na

localização
de bens do
devedor
é
uma

decisão

administrativa
do
juízo
da
causa, o
qual
,
segundo
a
conveniência
e
oportunidade
de
suas

condições

estruturais
,

certificará
se o
acolhimento
da
pretensão

exequente

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
.

Por

isso
, compete à
parte

de
monstrar
que
realizou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
para
somente

depois

requerer
o
auxílio
do
juízo
,
indicando

expressamente
as
medidas
que
pretende
.

No
caso

concreto
, o
juízo

a quo

realizou

consultas
via SISBAJUD (ID 203926812/PJe2), que
rest
aram

infr
utífera
s
, e RENAJUD (ID 203926820/PJe2),
neste caso
encontra
ndo

apenas
uma
“
carretinha
de
reboque
”,
razão pela qual
as
tentativas

de localização de bens foram
consideradas
inexitosas
.

Intimada,
a
parte

credora

manifestou

expressamente
o
seu

desinteresse
pelo bem encontrado
e
requereu
a
consulta

pelos

sistemas

Declaração

sobre

Operações

Imobiliárias
(DOI) e INFOJUD, a
fim
de
localizar
outros bens
em

nome
da
parte

devedora

passíveis
de
penhora
. T
odavia
,
juízo
sin
gular
procedeu
com
consulta

tão

somente

pelo
DOI (ID 203926819/PJe2) e
em seguida

extinguiu
a
execu
ção
,
sem

intimação

prévia
para
manifestação ou indicação
de outros bens
,

nem

tampouco
com a
advertência
de que
o

não

atendimento

implicaria

na

extinção
do
feito
.

Portanto
, a
se
ntença

deve

ser

anulada
, para que
o

cumprimento
de
sentença

tenha
normal
seguimento
,
oportunizando-se
a

indicação
de bens
pelo

credor
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
para regular
prossegui
mento
, com
a

intimação
do
credor
para
indicar
bens do
devedor
,
passíveis
de
penhora
, sob pena de extinção da execução
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatí
cios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024